Tribunal: TJMT
Processo: 1030719-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030719-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE ROCHA ANTONIOLI - CPF: 061.843.371-65 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO. (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUCAS MANOEL ESPIRITO SANTO - CPF: 084.623.779-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Tráfico de drogas e fornecer bebida alcoólica a adolescente. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração criminosa. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Extensão do benefício concedido ao coacusado. Situações distintas. Cautelares alternativas insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e fornecer bebida alcoólica a adolescente, visando a revogação da custódia ou aplicação de cautelares alternativas, bem como a extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao coacusado.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) falta de fundamentação em pressupostos da prisão preventiva; 2) condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da custódia cautelar; 3) extensão do benefício de liberdade provisória concedida ao coacusado por estarem em situação processual idêntica; 4) o paciente seria usuário de drogas, nos termos do Tema 506 decido pelo c. STF, em repercussão geral (RE nº 635.659); 5) aplicabilidade das cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos, bem como pelo risco de reiteração delitiva em razão do paciente responder outra ação penal também por tráfico de drogas.

As condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não afastam a necessidade da prisão quando presente pressuposto da custódia preventiva, especialmente em casos de tráfico de drogas, em razão dos reflexos difusos à saúde e à segurança pública.

Não se mostra justificável a extensão da liberdade provisória ao paciente por não se encontrarem em situações fático-processuais idênticas,
notadamente porque registra processo por crime da mesma natureza [tráfico de drogas].

A presunção relativa de uso pessoal extraída do Tema 506 do c. STF aplica-se exclusivamente à maconha, não abrangendo outras substâncias, como o cloridrato de cocaína.

As medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas, porque o paciente reincidiu na prática de crime de mesma natureza, demonstrando a insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; ECA, art. 243.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; STF, HC nº 135105/SP, Relator: Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 6.9.2016; STJ, AgRg no HC nº 813.662/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.8.2023; STJ, AgRg no RHC nº 170.203/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.12.2022; STJ, RHC nº 46.378/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 5.8.2014; TJMG, HC nº 0263392-29.2019.8.13.0000, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 21.5.2019; TJMT, HC nº 1007616-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 3ª Câmara Criminal, j. 11.7.2019; TJMT, HC nº 1026643-29.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 16.3.2023;
TJMT, HC nº 1014167-56.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.8.2022;
TJMT, Enunciados Criminais nº 6 e nº 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1030719-28.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA

PACIENTE(S): LUIZ HENRIQUE ROCHA ANTONIOLI

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LUIZ HENRIQUE ROCHA ANTONIOLI contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJe nº 1023786-91.2024.8.11.0015), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e fornecer bebida alcoólica a adolescente - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; art. 243 do ECA - (ID 248815679 – fls. 6/20; ID 248815680 – fls. 1/6).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
o paciente é tecnicamente primário, com emprego fixo, Estudante Universitário, cursando o Curso de Gestão Pública, no Centro Universitário UNIFAVENI
”; 3) o paciente estaria em situação processual idêntica ao acusado Lucas Manoel Espirito Santo, beneficiado com a liberdade provisória pelo Juízo singular, razão pela qual faria jus à extensão do benefício; 4) a ausência de apreensão de apetrechos comumente utilizados na traficância e a quantidade de droga apreendida [11,8g de cloridrato de cocaína] indicam que o paciente seria usuário de drogas, nos termos do Tema 506 decido pelo c. STF, em repercussão geral (RE nº 635.659); 5) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou “
aplicada medida cautelar diversa da prisão
”, bem como
“estendido o beneficio de liberdade provisório concedido ao acusado Lucas, ao paciente”
(ID 248815666), com documentos (ID 248815669; ID 248815682).

O pedido liminar foi indeferido (ID 249243166).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Prisão preventiva – Tráfico de Drogas e fornecer bebida alcoólica a adolescente - art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 243 do ECA. Arguida ausência dos requisitos para constrição cautelar – Inocorrência – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, diante da gravidade em concreto do delito e periculosidade do agente que supostamente é integrante da organização criminosa – Princípio da confiança do Juiz da causa – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de justiça - ID 253912689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.10.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
I - Do custodiado LUIZ HENRIQUE ROCHA ANTONIOLI: [...]

Infere-se do Boletim de Ocorrência nº 2024.302075 que “ESTA EQUIPE RAIO RECEBEU UMA DENUNCIA DE UMA PESSOA QUE NÃO QUIS DE IDENTIFICAR COM MEDO DE REPRESÁLIAS DE QUE EM UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DOS CRAVOS N°1905 JARDIM DAS OLIVEIRAS JA FAZIA ALGUNS DIAS INTEGRANTES DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA ESTARIAM PROMOVENDO FESTAS REGADAS A ÁLCOOL E DROGAS E REALIZANDO TRAFICO DE ENTORPECENTES COM A PRESENÇA DE MENORES NO LOCAL, QUE SEGUNDO O DENUNCIANTE TABEM PODERIA ESTAR OCORRENDO A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENORES. DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS A EQUIPE FOI PRA O ENDERECO REALATADO, QUE AO SE APROXIMAR JÁ SE PODIA OUVIR O SOM ALTO A CERTA DISTANCIA, QUE QUANDO A EQUIPE PAROU PRÓXIMO AO PORTÃO FOI POSSIVEL VIZUALIZAR QUE O SUSPEITO LUCAS MANOEL ESPIRITO SANTO PEGOU DUAS PORÇÕES DE PRODUTO ANÁLOGO A COCAÍNA QUE ESTAVA PRÓXIMO DELE E TENTOU ENGOLIR POREM NÃO CONSEGUIU, E APÓS ISSO ABRIU O INVOLUCRO E COMEÇOU A JOGAR NO SOLO, QUE PARA TENTAR IMPEDIR QUE ELE DESTRUÍSSE OS MATÉRIAS ILÍCITOS A EQUIPE REALIZOU O ADENTRAMENTO NO LOCAL, ONDE FLAGRANTEU O SUSPEITO AINDA COM OS ENTORPECENTES NA MAO, SENDO ASSIM O MESMO FOI CONTIDO E ALGEMADO, VALE SALIENTAR QUE O SUSPEITO JÁ POSSUI OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS POR TRAFICO DE ENTORPECENTE. QUE NO LOCAL FOI LOCALIZADO A MENOR DE IDADE COM APENAS 14 ANOS NAYNE FANTE ANDRADE QUE ESTAVA VISIVELMENTE SOB EFEITO DE ÁLCOOL, ONDE ELA CONFIRMOU QUE QUE TERIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA OFERECIDA PELOS SUSPEITOS LUIZ HENRIQUE E LUCAS MANOEL(RESPONSÁVEL PELA CASA), QUE O CONSUMO DE ÁLCOOL FOI CONFIRMADO ATRAVÉS DE UM TESTE DE ETILOMETRO. SENDO ASSIM, FOI DADO A VOZ DE PRISÃO PRA AMBOS SUSPEITOS QUE FORAM CONDUZIDOS PRA DEL POL PRA DEMAIS PROVIDENCIAS. QUE O CONSELHO TUTELAR FOI INFORMADO ONDE A CONSELHEIRA ANA CORDEIRO FICOU DE TOMAR A MEDIDAS EM RELAÇÃO A MENOR”. [...]

Infere-se do Auto de Apreensão que foram apreendidos:

1. 02 (dois) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína;

2. 01 (um) unidade(s) Aparelho Celular Samsung de Cor Azul Avariado, Identificador: 351069503104622 (em Custódia na Delegacia);

3. 01 (um) unidade(s) Celular Samsung Preto Com a Tela Trincada, Identificador: 35427009856730901 (em Custódia na Delegacia).

Além disso, no laudo pericial de substância entorpecente consta: [...]

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão e Flagrante Delito, concluo que a decretação da prisão do flagranteado é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, fornecer bebida alcoólica para adolescente, bem como provas de sua materialidade. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando, a probabilidade concreta de reiteração delitiva. [...]

Nota-se, portanto, que a liberdade dos indiciados é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que estes delitos geram transtornos em lares, fomenta outros crimes e causam sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar do indiciado.

Outrossim, registro por importante que em consulta a Folha de Antecedentes Criminais, extraída do Sistema Apolo, se constata a existência de registros criminais em nome do custodiado, cito: Autos n° 1003718-91.2022.8.11.0015 e 1016078-87.2024.8.11.0015.

Circunstâncias estas que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, se não vejamos: [...]

Além disso, e mais importante é o fato de que além da presença, in casu, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar do indiciado, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese versada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo flagranteado. [...]

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LUIZ HENRIQUE ROCHA ANTONIELI, com qualificação no auto, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. [...]
.” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 248815679 - fls. 6/16)

Em 8.10.2024, a Defesa formulou perante o Juízo singular pedido de revogação da prisão, o qual foi indeferido em 23.10.2024 (PJe nº 1023786-91.2024.8.11.0015).

Em 13.11.2024, o juiz da causa, ao deferir o pleito de dilação do prazo para conclusão do inquérito policial, reanalisou a custódia cautelar do paciente e a manteve em decisão
per relationem
(PJe nº 1025863-73.2024.8.11.0015).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 2 (duas) porções de cloridrato de cocaína com peso de 11,8g (onze gramas e oito decigramas), após policiais militares receberem informações de que em uma residência localizada à rua do Cravos, nº 1905, bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop/MT, “
integrantes de uma facção criminosa estariam promovendo festas regadas a álcool e drogas e realizando trafico de entorpecentes com a presença de menores no local
” (Boletim de Ocorrência nº 2024.302075), bem como pela reiteração delitiva, visto que o paciente responde ação penal por delito idêntico [tráfico de drogas - PJe nº 1003718-91.2022.8.11.0015].

Registre-se que os policiais se depararam com semelhante situação repassada pelas informações, haja vista que no local do flagrante havia som alto, bebida alcoólica, drogas e uma adolescente de 14 (quatorze) anos de idade,
“visivelmente sob efeito de álcool”
, confirmada a embriaguez por
“teste de etilômetro”
, cuja bebida teria sido oferecida pelo paciente

(ID 248815669).

A natureza da droga apreendida [11,8g de cloridrato de cocaína], de elevada nocividade, forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda] e reiteração delitiva, somadas, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 6; TJMG, HC nº 0263392-29.2019.8.13.0000 - Relator: Des. Wanderley Paiva - 21.5.2019).

Com efeito, a fundada probabilidade de reiteração na prática de crimes constitui
“motivo idôneo para a custódia cautelar”
a fim de preservar a ordem pública (STF, HC nº 135105/SP -Relator: Min. Cármen Lúcia - Segunda Turma - 6.9.2016).

Logo, o ato constritivo mostra-se fundamentado de forma idônea.

Quanto aos predicados pessoais ressaltados pelo impetrante [
“primário, com emprego fixo, Estudante Universitário, cursando o Curso de Gestão Pública, no Centro Universitário UNIFAVEN”
], não autorizam a revogação da prisão cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014), especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

Por sua vez, a Defesa do paciente não pediu a extensão de liberdade [deferida ao acusado Lucas Manoel Espirito Santo] ao juiz da causa, de modo que sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, AgRg no HC nº 813.662/RS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023).

Todavia, no caso, verifica-se que o Juízo singular concedeu liberdade provisória ao acusado Lucas Manoel Espirito Santo [objeto da extensão] ao considerar que inexiste risco social coloca-lo em liberdade (ID 248815679), notadamente porque não responde a qualquer outra ação penal, ao passo que o paciente registra processo por crime da mesma natureza [tráfico de drogas].

Nesse contexto, afigura-se incabível a extensão do benefício concedido ao corréu
“se funda em razões de natureza pessoal, sendo inaplicável o disposto no art. 580 do CPP”
(TJMT, HC nº 1014167-56.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2022).

Desse modo, não se mostra justificável a extensão da liberdade provisória ao paciente

por não se encontrarem em situações fático-processuais idênticas.

Em seu turno, a droga apreendida [cloridrato de cocaína] não integra o Tema 506 do c. STF, visto que a presunção relativa de uso pessoal recai sobre a maconha,
in verbi
s:

“
[...] 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito [...]
.” (RE nº 635.659 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 26.6.2024)

Enfim, as cautelares alternativas não são adequadas para preservar a ordem pública diante da reiteração específica em tráfico de drogas (PJE nº 1003718-91.2022.8.11.0015), a denotar que “
providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
” (AgRg no RHC nº 170.203/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.12.2022).

Com essas considerações,

impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024